Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705460-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paladar Mineiro Comércio e Distribuição Ltda. - ME contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a liminar de busca e apreensão (proc. no 0720430-65.2021.8.07.0020, ID no 112431125, págs. 1-2). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 33145722, págs. 1-3. Foi interposto agravo interno, conhecido e desprovido por unanimidade (ID no 35009663). 3. A agravante não providenciou o preparo, conforme certidão de ID no 36269733. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante, não providenciou o preparo, mesmo após o julgamento do agravo interno (ID no 36269733), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO